Tribunal: TJMT
Processo: 1008815-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008815-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALLYSSON KEVEN DOS SANTOS - CPF: 056.588.921-47 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES DE NATUREZA COMUM E HEDIONDO – FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE DE 2/3 IMPOSTA PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL –
1.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE ÍNDICE MENOS GRAVE PARA AS PENAS DERIVADAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, NO IMPORTE DE 1/3 – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILÍCITO QUE NÃO MAIS SE CARACTERIZA COMO EQUIPARADO A HEDIONDO [ART. 112, §5.o, DA LEI N.o 7.210/84] – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO DO APENADO RECONHECIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO – CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – CÁLCULO DIFERENCIADO APENAS COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS [COMUNS E HEDIONDOS OU EQUIPARADOS]
-
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2, PREVISTA NO ART. 83, INC. II, DO CP, PARA OS CRIMES COMUNS –
2.

PREQUESTIONAMENTO
-
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O delito de tráfico de drogas privilegiado não mais se caracteriza como hediondo por equiparação, a teor do art. 112, §5.o, da Lei n.o 7.210/84. Assim, d
e rigor a incidência
da fração de 1/2 (um meio), para fins de livramento condicional, sobre a totalidade das penas decorrentes de tal ilícito, conforme dicção do art. 83, inc. II, do Código Penal, porquanto reconhecida a reincidência em crime doloso de natureza comum do ora agravante, cujos efeitos devem repercutir sobre a totalidade das condenações unificadas, respeitando-se a diferenciação dos fracionários tão somente em relação a natureza dos delitos (comum e hediondo ou equiparado).

2.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ALLYSSON KEVEN DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ALLYSSON KEVEN DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
0012597-10.2017.8.11.0006, por meio da qual aplicou a
fração única de 2/3 (dois terços)

sobre o resultado da unificação das penas
para o implemento do requisito objetivo para a concessão do
livramento condicional.

Nas razões recursais de ID
165383690, a i. Defensoria Pública almeja a
imposição de frações distintas para fins de livramento condicional
, retificando-se para
1/3 (um terço)
em relação às
duas condenações por tráfico privilegiado
, porquanto de natureza comum e, ao tempo dos éditos condenatórios, o reeducando era primário, mantendo-se a de 2/3 (dois terços) apenas para o delito hediondo, ao argumento de que a incidência de índice único sobre a totalidade das penas em execução ofende o princípio da proporcionalidade. Por fim,
prequestiona a matéria

para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 165383691, o i. Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o MM. Juiz singular manteve o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 165383692.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
170976682, opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do agravo em execução
penal, “
para que o cálculo de pena do agravante seja retificado, aplicando-se o inciso II, artigo 83, do Código Penal, às condenações por tráfico privilegiado e não 1/3 como pleiteado pela defesa, considerando a reincidência reconhecida pelo juízo da execução”
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos encartados nestes autos, depreende-se que o agravante
ALLYSSON KEVEN DOS SANTOS
cumpre a pena unificada de
19 (dezenove) anos e 10 (dez) dias
, no regime
fechado
, oriunda das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.o
0004759-50.2016.8.11.0006,
em que foi sancionado com
01 (um) ano e 08 (oito) meses
, pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
e §4.o, da Lei n.o 11.343/06
,
praticado em
15/05/2016
, tendo a r. sentença transitado em julgado para a acusação em
09/10/2017
e para a defesa em
06/11/2017
;

2.

Ação penal n.o
0002038-86.2020.8.11.0006
, em que foi sancionado com
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pelo delito tipificado no
art. 157, §2.o, incs. II, V e VII, e §2.o-A, inc. I, do Código Penal
, praticado em
10/04/2020
, tendo a r. sentença transitado em julgado para a acusação em
20/07/2021
;

3.

Ação penal n.o
0000934-64.2017.8.11.0006
, em que foi sancionado com
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
, pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
e §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, praticado em
05/01/2017
,
tendo a r. sentença transitado em julgado para a acusação em
26/02/2018
e para a defesa em
11/07/2018
.

Ressai, outrossim, do cálculo penal realizado que, para fins de satisfação do requisito objetivo para o livramento condicional, fora aplicada a fração única de
2/3 (dois terços)
sobre a totalidade das penas derivadas das
três
condenações.

Nesse contexto, exsurge inconformado o reeducando perante esta instância revisora, pugnando pela realização de cálculo penal diferenciado, respeitando-se a natureza diversa dos crimes.
E a razão lhe assiste em parte
.

Como é cediço, o art. 111, §1.o, da Lei de Execução Peal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una
.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória,
valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência, e não a crime comum e hediondo
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios, em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois,
“
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. (...)
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições,
ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos
.

Em outras palavras, a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena (ou acréscimo dela) decorrente de delitos não hediondos,
sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade
. O primeiro restaria vilipendiado pela exigência de cumprimento de uma fração de pena mais elevada do que a legalmente prevista. O segundo pela equiparação indevida de delitos normativamente díspares.

Deveras, trata-se de cálculo complexo. Nada obstante, é cediço que
o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU permite o cadastramento individualizado das frações para progressão de regime e livramento condicional para cada condenação respectiva
, em notório prestígio à individualização da pena.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso ora em apreço, verifica-se que o agravante ostenta
duas
condenações por
crimes comuns
, oriundas das ações penais n.o
0004759-50.2016.8.11.0006
e n.o
0000934-64.2017.8.11.0006
, pois, desde o advento da Lei n.o 13.964/2019, o
tráfico de drogas privilegiado
não é mais considerado de natureza hedionda por equiparação, a teor do art. 112, §5.o, da Lei n.o 7.210/84; além de
uma
condenação por
delito hediondo
, derivada da ação penal n.o
0002038-86.2020.8.11.0006
, em que fora condenado pelo delito de
roubo majorado
pelo concurso de agentes,
restrição da liberdade da vítima
e
emprego de arma de fogo
praticado no ano de 2021 (art. 1.o, inc. II, alíneas
a
e
b
, da Lei n.o 8.072/90).

Ademais,
a condição de reincidente do apenado fora reconhecida no curso da execução penal
, pois, quando praticara o delito patrimonial em que restou condenado na ação penal
n.o
0002038-86.2020.8.11.0006 [em 10/04/2020], já ostentava duas condenações definitivas oriundas das ações penais n.o 0004759-50.2016.8.11.0006 e n.o 0000934-64.2017.8.11.0006, que transitaram em julgado, respectivamente, em 06/11/2017 e 11/07/2018.

Nessa toada, o art. 83, incs. I, II e V, do Código Penal preconiza que:

“
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II -
cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

(...)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza”.

Logo, a almejada incidência da fração de 1/3 (um terço) no cálculo penal do livramento condicional para as penas oriundas das condenações pelo crime de tráfico privilegiado, ao argumento de que, ao tempo da prolação das sentenças penais, o apenado era primário,
não se coaduna com o previsto no art. 83 do Código Penal, tampouco com o entendimento jurisprudencial firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça e por este eg. Sodalício
, pois, como dito, a reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, atinge a totalidade das penas em execução.

Portanto,
in casu
, sendo o agravante
reincidente em crime comum
, de rigor a retificação do cálculo penal a fim de alterar para
1/2
os indícios fracionários de pena a cumprir para conceder ao agravado o
livramento condicional,
no que toca
as condenações pelos

crimes de tráfico de drogas privilegiado por quais cumpre pena
, mantendo-se, em contrapartida, a fração de 2/3 no cálculo relativo ao crime de roubo majorado.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ALLYSSON KEVEN DOS SANTOS
e determino, nos autos do processo executivo de pena n.o
0012597-10.2017.8.11.0006, a
retificação
do cálculo penal
para incidir,
para fins de livramento condicional
, a
fração de
1/2
sobre as penas oriundas das condenações pelo crime de
tráfico de drogas privilegiado
[ações penais n.o 0004759-50.2016.8.11.0006 e n.o 0000934-64.2017.8.11.0006],
em razão da natureza comum de tal delito e da reincidência em crime doloso do apenado mantendo-se, em contrapartida, a fração de 2/3 no cálculo relativo ao crime de roubo majorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023